Tribunal: STF
Processo: Rcl 94545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1001950-14.2025.5.02.0020, por meio da qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão questionada, ao não aplicar o regime de precatórios para a execução de dívida trabalhista, incidiu em afronta à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.

    3. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Realça que, nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, esta Corte Suprema já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada, e não apenas a forma jurídica da entidade, é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição da República. Cita precedentes deste STF.

    4. Defende que a submissão do Serpro ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve e que negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometeria a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da CRFB.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o Serpro que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    11. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    12. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF).Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    13. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    14. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    15. No processo em análise, verifica-se que o Juízo reclamado indeferiu o pedido formulado pelo Serpro, ora reclamante, para que o pagamento da condenação fosse realizado mediante precatórios, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 1 - 5; destaques acrescidos):

“#id:6741f3c: trata-se de requerimento formulado pelo SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) em atenção à decisão de #id:0818552, na qual este Juízo indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial em dinheiro por Seguro Garantia Judicial, bem como a aplicação de regime de precatórios, sustentando a empresa que decisões supervenientes do Supremo Tribunal Federal (STF) amparam sua pretensão. 
Em que pese o louvável esforço argumentativo do SERPRO, bem como a farta jurisprudência colacionada, cumpre a este Juízo reiterar e fundamentar a manutenção da decisão proferida no #id:0818552, nos exatos termos em que lá foi consignada. 
O SERPRO, como empresa pública federal, de fato, possui um objeto social relevante e desempenha atividades de alta importância para a Administração Pública Federal. 
Contudo, a simples essencialidade dos serviços prestados não o equipara automaticamente à Fazenda Pública para todos os fins, especialmente no que tange ao regime de execução. 
A distinção fundamental para aplicação do regime de precatórios, conforme a jurisprudência consolidada do STF, reside na natureza da atividade preponderantemente exercida pela entidade: se explora atividade econômica em sentido estrito, sujeitando-se ao regime de concorrência de mercado, ou se presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário.
(...)
Ainda que a empresa apresente decisões judiciais que reconheçam sua imunidade tributária recíproca (ACO 2658/DF), a extensão desse privilégio fiscal não implica, automaticamente, na submissão integral ao regime de precatórios. A imunidade tributária, em muitos casos, é reconhecida pela ausência de intuito lucrativo ou pela natureza da finalidade institucional, o que não necessariamente exclui a atuação em ambiente concorrencial para outras finalidades ou a geração de lucro para reinvestimento, que é o caso de diversas empresas públicas. 
Ademais, embora a ACO 2658/DF contenha linguagem sobre a atuação do SERPRO fora de um ambiente concorrencial para fins de imunidade tributária, tal constatação não se estende automaticamente para a totalidade de suas atividades e para a aplicação do regime dos precatórios, que exige análise cumulativa de outros requisitos.
A tese firmada pelo STF nas ADPFs 275/PB, 387/PI e 1090/RJ, de que estatais  que prestam serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios, deve ser interpretada com cautela e rigor. 
No caso do SERPRO, não há demonstração suficiente nos autos de que a totalidade de suas atividades se enquadre nesse regime de exclusividade absoluta e ausência de qualquer forma de concorrência ou geração de lucro que o afaste do regime jurídico das empresas privadas. A própria petição do SERPRO (#id: 6741f3c) detalha sua atuação em um amplo leque de serviços, alguns dos quais poderiam, em tese, ser objeto de competição no mercado.
A orientação prevalente no STF exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de prestação de serviço público em regime de exclusividade e ausência de intuito lucrativo primário para a adoção do regime de precatórios. No caso do SERPRO, a coexistência de atuação em mercado concorrencial, ainda que parcial, afasta o enquadramento automático na referida sistemática constitucional de pagamento. A jurisprudência citada pelo SERPRO, embora relevante, deve ser interpretada à luz da totalidade das atividades da empresa e dos critérios cumulativos fixados pelo Pretório Excelso. 
A menção às Reclamações Constitucionais que teriam deferido o regime de precatórios ao SERPRO demonstra a existência de discussões judiciais pontuais sobre a matéria.
Contudo, este Juízo deve analisar o caso concreto à luz das provas e dos argumentos aqui apresentados e, inexistindo nos autos demonstração suficiente do preenchimento cumulativo dos requisitos à luz da orientação do STF, a equiparação à Fazenda Pública para fins de execução não pode ser presumida para afastar o regime de execução comum aplicável às empresas públicas que exploram atividades econômicas, ainda que de forma secundária ou em complemento à sua missão institucional.
(...)
A isenção de custas e a inexigibilidade de depósito recursal são prerrogativas da Fazenda Pública. A argumentação do SERPRO de que são "consequência direta do enquadramento do regime de precatório" reforça que, na ausência de tal enquadramento ou enquanto este não for cabalmente demonstrado em todas as suas facetas operacionais e financeiras, tais prerrogativas não se aplicam.
Este Juízo não vislumbra, neste momento processual e com base nas informações disponíveis, a equiparação plena do SERPRO à Fazenda Pública que justifiquem a concessão dessas prerrogativas. A decisão de #id:0818552 já analisou a questão sob a ótica da gradação legal dos bens penhoráveis e do princípio da execução no interesse do credor, entendimento que mantém incólume.
(...)
A delonga na satisfação de tais créditos, ao submeter o processo a um regime de pagamento que, por sua própria natureza, impõe uma tramitação mais morosa e burocrática, como o de precatórios, implicaria em um desrespeito à dignidade da pessoa humana e à efetividade da tutela jurisdicional.
A manutenção dos valores já garantidos em conta judicial, portanto, não apenas atende ao interesse dos credores, mas se alinha com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, tão caros ao Processo do Trabalho e à Justiça Social, assegurando que o resultado útil da execução beneficie, ainda em vida, aqueles que por ele lutaram.
(...)
Diante de todo o exposto, mantenho integralmente a decisão de #id:0818552.”

    16. Com efeito, revelam-se plausíveis as alegações da reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.

    17. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS(Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

    18. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB, notadamente, a submissão do reclamante (Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro) ao regime de pagamento por precatório. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator